Tribunal: TJDFT
Processo: 0749391-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0749391-71.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: VIDROFAMA COMERCIO DE VIDROS E REFORMAS EIRELI, THARSON VICTTOR ASSAYAG DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A em face da decisão proferida pelo il. Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da execução de título extrajudicial n. 0735341-08.2022.8.07.0001, na qual indeferiu o pedido de realização de pesquisa pelo sistema INFOJUD. Eis a r. decisão agravada (ID 214876199 da origem): “A consulta ao sistema InfoJud constitui medida excepcional que só é cabível depois de evidenciado que a parte exauriu todas as medidas tendentes à localização de bens penhoráveis do executado. Por se tratar de consulta a informações existentes na Secretaria da Receita Federal, possui caráter sigiloso, correspondendo, assim, a quebra de sigilo fiscal, o que deve ser admitido apenas de forma excepcional. Não havendo nos autos a demonstração de que a parte exequente tenha esgotado as medidas de localização de bens, sobretudo diante da ausência de pesquisa junto aos Cartórios de Registro de Imóveis, indefiro, por ora, o pedido de pesquisa junto ao sistema InfoJud. Retornem-se os autos ao arquivo provisório, conforme determinado no ID 214296404.” Inconformado, o exequente recorre. O agravante alega que, após diversas tentativas de localização de bens penhoráveis em nome do executado, sem sucesso, a medida requerida é essencial para a satisfação do crédito exequendo, no valor atualizado de R$ 117.877,22. Sustenta que a decisão de origem contraria o entendimento jurisprudencial e legal, notadamente o princípio da cooperação processual e a razoável duração do processo, já que não há nos autos diligência recente junto ao INFOJUD. Ao final requer: “a) requer a concessão da tutela de urgência recursal, ante a presença da chamada fumaça do bom direito e perigo de dano, para assim determinar a realização da pesquisa ao sistema INFOJUD. No mérito: a) O provimento do recurso para que seja reformada a decisão determinando em definitivo a realização da pesquisa INFOJUD;” Preparo no ID 66397959. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio deste momento incipiente, não se verifica, primo ictu oculi, urgência, nem perigo de dano irreparável ou de difícil reparação que imponha o deferimento da liminar pleiteada, pois hígido o crédito perseguido, sem notícia de qualquer ato judicial tendente à extinção do processo, nem tampouco a iminente ocorrência de prescrição. Gizadas estas considerações, constata-se que, em tese, não estão preenchidos os requisitos cumulativos e imprescindíveis ao deferimento da liminar reclamada. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada, para que responda ao recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de novembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator